Tribunal: TJES
Processo: 5020945-19.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020945-19.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5020945-19.2022.8.08.0012

EMBARGANTE: WESLEY SILVA RODRIGUES

EMBARGADO: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 7821507) opostos pelo embargante/
recorrente
em face de acórdão que conheceu
do
recurso inominado interposto
e lhe
negou
provimento.

Devidamente intimada, parte contrária apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 8043662)

Os embargos possuem a finalidade de sanar supostas omissão e contradição, vez que o acórdão embargado teria deixado de analisar o comprovante de pagamento de Id. 6144324, de outubro de 2022.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido
, em que pese a alegação d
o
embargante de que o
acórdão de Id. 7809518
teria sido omisso
e contraditório
, entendo que tal tese não deve prosperar.

C
onsiderando que no Recurso Inominado de Id. 6144329, somente foi requerida a condenação do embargado em danos morais, não há se falar em condenação.

Conforme
a jurisprudência pátria, a mera cobrança indevida e/ou a inscrição do nome do autor na plataforma Serasa Limpa Nome ou similares não gera
m
dano moral. Examinemos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ?SERASA LIMPA NOME?. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. NÃO CABIMENTO. PLATAFORMA DE ACESSO RESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS SENTENÇA MANTIDA.
1. A inclusão do débito junto ao cadastro do ?Serasa Limpa Nome?, serviço digital disponibilizado pela Serasa Experian, não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, eis que se trata de uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

2. A singela indicação do nome do consumidor inadimplente na referida plataforma não gera compensação por dano moral, uma vez que não atinge a sua reputação ou repercute de maneira significativa em sua esfera extrapatrimonial.

A cobrança de débitos vencidos e prescritos, por si só, sem que haja inserção do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito, constitui mero aborrecimento do cotidiano. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 57063678820198090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Aparecida de Goiânia - UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ) improvido. (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUE DEMONSTREM O ALEGADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. Faz-se necessário à parte autora, para dar suporte ao seu pedido, apresentar um mínimo de comprovação da existência dos fatos alegados como causa de pedir.
2. A simples cobrança indevida de valores, por si só, não gera dano moral, cabendo à parte interessada demonstrar, efetivamente, as repercussões e danos que entende ter sofrido com o evento. Jurisprudência do STJ.
3. Apelação não provida. Decisão unânime. (TJ-PE - AC: 5400064 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 22/01/2020, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 24/01/2020)
(grifo nosso)

Caso queira discutir eventual
erro in judicando
,
o
embargante deve se valer da via recursal adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos, mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)